Tribunal: TJPA
Processo: 0005340-76.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005340-76.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINA DOS SANTOS NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33 DA LEI 11.343/06.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A FIM DE QUE SEJA A APELADA CONDENADA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS FARTAS E SUFICIENTES A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
IMPROCEDENTE
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES. APELADA PRESA POR POLICIAIS MILITARES QUE APÓS ABORDAREM UM SUPOSTO USUÁRIO, SEM JUSTO MOTIVO, A INDICOU COMO VENDEDORA DA DROGA, ESTANDO ELA PORTANDO 4,1 (QUATRO, UM GRAMAS DE MACONHA), AFIRMANDO SER ESTA PARA SEU CONSUMO PESSOAL.

AÇÃO POLICIAL ILEGAL, CARENTE DE JUSTO MOTIVO A INDICAR A OCORRÊNCIA DE CRIME APTO A JUSTIFICÁ-LA, SENDO IGUALMENTE ILEGAL A PROVA DELA DERIVADA.

ESCORREITA APLICAÇÃO AO CASO, PELO MAGISTRADO SINGULAR, DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA AO RECONHECER A ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL AO USUÁRIO E TODOS OS ATOS DESTE DERIVADOS ANTE O NEXO CAUSAL ENTRE TODOS ESTES ATOS.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
LÍCITAS DE QUE A APELADA PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco

dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
REGINA DOS SANTOS NUNES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que a absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

De acordo com
a Denúncia, ID 19471318, na data de 12/06/2019, por volta das 10h40min, no Conjunto Residencial Clodomir de Nazaré, rua Dona Ana, bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, a ora apelada foi presa em flagrante em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme os autos, uma equipe da Polícia Militar fazia ronda ostensiva pelos bairros da cidade quando avistou uma mulher entregando duas embalagens a um homem e que este estava nervoso, razão pela qual decidiram realizar revista pessoal no homem, identificado como Paulo Henrique Alvoredo Moraes, e com ele encontraram duas embalagens plásticas contendo substância entorpecente, que tinham sido vendidas pela apelada pelo valor de cinco reais cada uma, vindo esta a ser abordada e revistada por uma policial que encontrou em seu sutiã duas embalagens semelhantes àquelas encontradas com Paulo Henrique, além da quantia de R$ 14,00 (quatorze reais), provavelmente proveniente da venda ilícita de entorpecentes.

Em razão do estado de flagrância, foi a apelada conduzida à delegacia de polícia para os procedimentos legais, onde foi observado que no aparelho celular da apelada constavam conversas, via aplicativo de mensagens –
whatsap
, mantida entre a apelada e pessoa desconhecida e por meio da qual eram oferecidas drogas para a venda, sendo esta conhecida popularmente como Skank.

À autoridade policial a apelada negou a prática delitiva, afirmando que a droga que consigo fora encontrada se destinava a consumo próprio.

O laudo toxicológico provisório constatou se tratar a substância apreendida de entorpecente, popularmente conhecido como
maconha
, aquela encontrada em poder da apelada.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação da então réu, Regina dos Santos Nunes, ora apelada, como incursa nas penalidades do art. 33 da Lei 11.343/06.

Defesa preliminar em ID
19471320
.

Em ID
194713
21, recebida a denúncia.

Termo de Audiência em ID
19471336, mídia em ID 19471336/39 e 19471347/48
.

Em ID
1947135
1, alegações finais ministeriais.

Em documento de ID
1947135
2, laudo nº. 2019.01.002964-QUI, atestando se tratar de 04 embrulhos confeccionados em pedaços de plástico na cor preta, acondicionando erva seca, pesando no total 4,1 gramas, sendo esta a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., correspondente àquela popularmente conhecida como
maconha
, de uso proscrito no país.

Em ID 19471355, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 19471359, foi julgada improcedente a denúncia, sendo a apelante absolvida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em ID 19471366, em razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que seja condenada a apelada pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos da denúncia, mormente pelo fato de a busca pessoal ter se dado em razão de fundada suspeita, não havendo que se falar em ilegalidade da busca pessoal.

Em ID 19471368, a Defensoria Pública, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 20620447, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
REGINA DOS SANTOS NUNES,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que a absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se promova a condenação da apelada, alegando haver nos autos provas suficientes à condenação
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo,
documento de ID
1947135
2, laudo nº. 2019.01.002964- QUI,
que
constata se tratar de substância ilícita aquela encontrada em poder da apelante, 02 embrulhos de
maconha
, pesando, ao final, 4,1 gramas, sendo ela flagrada por policiais militares que faziam rondas pela cidade que teriam visto quando ela entregou duas embalagens a um homem, suposto usuário e comprador da substância com a apelada, e o submeteram à revista pessoal, encontrando em seu poder o entorpecente vendido pela apelada, razão pela qual efetuaram a abordagem desta, com quem foram encontrados dois embrulhos contendo substância semelhante àquela apreendida com o suposto usuário, restando configurado, em tese, o delito pelo qual foi a apelante denunciada.

Tem-se, contudo, que os policiais fizeram a abordagem e revista da ora apelante sem justo motivo, tendo a realizado tão somente pelo fato de notarem que o homem com quem conversara se mostrava nervoso, como se observa dos excertos testemunhais a seguir colacionados, veja-se:

RICARDO CARNEIRO LIMA
:

“...que era o comandante da viatura que trafegava no Distrito Industrial quando os policiais avistaram um homem de bicicleta e o abordaram. Detalhou que este homem ficou olhando para trás ao avistar a viatura, apresentando nervosismo. Na abordagem foram encontradas com ele duas petecas de entorpecentes. Ao ser indagado sobre de quem tinha comprado ele indicou o local e disse ter comprado de uma mulher. Esse homem os levou até este local. Chamaram uma policial feminina para fazer a revista. Na revista outra quantidade de droga foi encontrada com a mulher, e o material era semelhante àquele encontrado com o homem. A mulher estava na rua quando foi abordada. A princípio essa mulher negava estar portando drogas. Esses fatos ocorreram pela manhã...”

ALANA CRISTINA BAIA LEITE VALENTE
:

“...que sempre é chamada para abordagens que envolvem mulheres. Nesta ocasião, uma viatura lhe chamou para revistar uma moça porque um cidadão flagrado com drogas apontou que ela teria lhe vendido a substância. A abordagem ocorreu num condomínio. Na busca pessoal a depoente encontrou pequenas porções de droga com a acusada. Não viu o material que foi encontrado com o homem envolvido nesta diligência e não sabe por qual motivo ele foi abordado. A prisão da acusada ocorreu por volta de 11h da manhã.”

Em depoimento ao Juízo, mídia nos autos e que peço vênia para não reproduzir, a ora apelante negou a prática delituosa e afirmou que o entorpecente que trazia consigo se destinava a consumo próprio.

Tem-se, da análise dos depoimentos colacionados aos autos que a abordagem do suposto comprador se deu, efetivamente, sem justo motivo, pois o simples fato de estar um cidadão trafegando pela noite de bicicleta não autoriza a polícia a o abordar e proceder à busca pessoal se nenhum motivo idôneo subsistir e, no caso em apreço, não presentaram os agentes qualquer razão apta a justificar a ação policial de abordagem e revista pessoal no apelante, ou seja, a ação de abordagem e revista pessoal procedida pelos policiais que fizeram a prisão do suposto usuário e que teria indicado a apelada como fornecedora da droga se deu sem qualquer razão/motivo justo e/ou lícito, não havendo como justificativa a esta nem mesmo uma possível atitude suspeita, ou seu nervosismo ao avistar a viatura policial, pois este também não se mostra como fundamento lícito à ação.

Tem-se, portanto, que a ação policial de abordagem e revista pessoal do suposto usuário/comprador que apontou a apelante como vendedora/traficante se deu de forma irregular, desprovida de justa causa, não tendo os policiais militares logrado êxito, com seus depoimentos em Juízo, em demonstrar a real e válida motivação ao seu proceder e, de acordo com a jurisprudência, é ilegal a revista pessoal baseada em “
atitude suspeita
”, sendo cediço que a impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude do indivíduo não é suficiente e válida a justificar a abordagem, que demanda a presença de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, e esta deve ser objetivamente descrita e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou qualquer outro objeto ilícito apto a ensejar a urgência para a diligência. Ademais, como se denota dos relatos prestados pelos policiais em Juízo, bem como do laudo pericial, foi encontrada apenas uma pequena porção de substância entorpecente, que alega a apelada ser para seu consumo pessoal, não restando configurada, portanto, a fundada suspeita a justificar a ação de abordagem e busca pessoal, pois efetivamente não pode a polícia, como agente público que é, aleatoriamente submeter qualquer cidadão a tal procedimento,

como orienta jurisprudência do C. STJ, cuja ementa de julgado colaciono a seguir, veja-se:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL
E VEICULAR.
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA
. (...)
esta Turma fixou entendimento de que devem ser apresentados elementos concretos para que se proceda à busca pessoal, tendo em vista que não basta a informação de que o indivíduo estava em "atitude suspeita" sem que haja a descrição de mínimos elementos acerca da sua conduta, os quais ensejariam a abordagem policial. 2. Extrai-se dos autos que os policiais militares, no auto de prisão em flagrante, apenas mencionaram que "visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, conduzindo um veículo", sem que houvesse a mínima indicação de como seria essa atitude suspeita. Na sequência, procederam à busca pessoal e não encontraram nenhuma droga ilícita, mas, ao procederem à busca veicular, encontraram 395 gramas de maconha, o que ensejou a sua prisão em flagrante. Não foi, portanto, indicada nenhuma justificativa em concreto para as revistas do imputado e do seu veículo
. (...) 7. Salienta-se que o paciente foi abordado por estar em "atitude suspeita" quando estava fora do seu veículo em local muito distante da sua casa, não havendo a demonstração prévia da existência de justa causa que permitisse o ingresso na residência sem mandado judicial. (...) 9.
Pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, deve ser reconhecida a ilegalidade na apreensão das drogas desde a busca pessoal, pois é nula a prova derivada de conduta ilícita
, já que evidente o nexo causal entre a ilícita busca pessoal e o ingresso em domicílio perpetrado pelos policiais militares. 10. Concessão da ordem de habeas corpus. Absolvição do paciente (arts. 157, § 1º e 386, II e VII - CPP), determinando-lhe a soltura imediata, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 728920 GO 2022/0071312-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).
Grifei
.

Eivada de nulidade, portanto, a ação policial de abordagem e revista procedida no suposto usuário e que findou pela abordagem da apelada, pois desprovida de motivo justo, não restando, por qualquer meio trazido aos autos, configurada a fundada suspeita, apta a legitimar a ação, sendo, portanto, a abordagem nula e os atos dela decorrentes nulos por derivação.

Assim, nula se mostra toda a ação policial, que culminou com a apreensão de pequena porção de maconha, 4,1 gramas, pois prova derivada de ação ilegal na medida em que não se mostrou acobertada pelo manto da legalidade a abordagem e busca pessoal do suposto comprador, sendo a abordagem e busca pessoal na apelada decorrente de uma ação praticada de forma ilícita, e sendo nula, por ilegal, a ação policial desde seu primeiro ato, qual seja, a abordagem e revista a que o suposto comprador foi submetido, há que se reconhecer que as demais provas dos autos se mostram igualmente ilegais e imprestáveis
.

Ademais, ressalto por oportuno, o S. STF, em decisão proferida nos autos do RE 635659, por maioria, entendeu que o porte de pequena quantidade de maconha, até 40 gramas, não é crime e deve ser caracterizado como infração administrativa, sem consequências penais. Assim, fica afastado, por exemplo, o registro na ficha de antecedentes criminais do usuário. As sanções, nesse caso, seriam advertência sobre os efeitos da maconha e comparecimento a programa ou curso educativo (incisos I e III do artigo 28 da Lei de Drogas) e aplicadas em procedimento não penal, como se observa do excerto da decisão a seguir colacionado,
in verbis
:

O STF decidiu que ter pequenas quantidades de maconha para uso pessoal (40 gramas ou 6 pés) continua sendo proibido, mas não é crime. Por isso, no caso analisado, a pessoa condenada pela posse de 3 gramas de maconha para consumo próprio foi absolvida do crime. A decisão se baseia nos direitos à privacidade e à liberdade individual (art. 5º, X, da Constituição). Reconhece, ainda, que tratar o uso de maconha como crime incentiva atividades criminosas associadas ao tráfico, mas não reduz o consumo. (RE 635.659 (Tema 506) Relator: Ministro Gilmar Mendes. Data do julgamento: 26/06/2024).

Assim, há que ser negado provimento ao apelo, pois há que se reconhecer como nulas todas as provas colhidas nos autos na medida em que decorrentes de ação policial carente de legalidade, bem como há que ser dada validade à decisão do STF, Tema 506, ante a pequena quantidade de droga encontrada, sendo
a manutenção da absolvição o único caminho a ser tomado no caso em apreço, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a comprovar a autoria da conduta delitiva pela qual busca o Ministério Público a condenação, não tendo este cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas/válidas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a manutenção da
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que aqui se aplica, de acordo com Souza Neto:

"
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, boa probabilidade de que a apelada tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida, por ser maculada pela ilegalidade, não permite o juízo de certeza no qual a
condenação
deve se basear, sendo a absolvição medida necessária uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e com fundamento na licitude das provas, o que não se observa no caso em apreço.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal absolutória pelo Juízo singular proferida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/11/2024